Tribunal: TJDFT
Processo: 0049211-21.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CIÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA.
1. Nos termos do art. 40, caput, da LEF e de acordo com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553, sob o rito dos repetitivos, tem-se operada a prescrição intercorrente quando transcorrido, após ciência da Fazenda Pública quanto à não localização de bens da parte devedora, sem promover qualquer diligência frutífera na demanda, a fluência automática do prazo de suspensão de 1 ano e do prazo prescricional quinquenal.
2. Quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram atendidas em um prazo razoável inferior a dez meses, não deve prosperar a alegação genérica de morosidade que não demonstrou qualquer prejuízo efetivo causado pelos mecanismos do Poder Judiciário capaz de afastar a caracterização de prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.